Tribunal: TJMT
Processo: 1003321-19.2020.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-02
Data de publicação: 2021-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003321-19.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MATEUS SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 716.584.741-39 (APELANTE), MARIANNE NATHAINE TUNES DE OLIVEIRA TREMURA - CPF: 016.715.091-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MARCELO FREITAS ROSSANI - CPF: 736.483.371-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELL TRALLTIMAN SANTOS LEITE - CPF: 022.464.861-65 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIMUNDO MORIMAN DE GOES JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003321-19.2020.8.11.0042

APELANTE: MATEUS SANTANA DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – NULIDADE DA CONDENAÇÃO POR DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA E POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – PRELIMINARES REJEITADAS – TRÁFICO DE DROGAS –

AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO – INEXISTÊNCIA DE INDICATIVOS QUANTO À DESTINAÇÃO MERCANTIL DO ENTORPECENTE OU OUTRA SITUAÇÃO CARACTERÍSTICA DO TIPO PENAL – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006 IMPOSITIVA –
RECURSO PROVIDO
.

A discordância do atual advogado com a estratégia adotada pelo profissional anterior não resulta em nulidade da condenação.

Não há ilegalidade na utilização do relatório emitido pela central de monitoramento eletrônico para confirmar ou refutar as informações do réu a respeito de sua localização no dia dos fotos.

A localização de entorpecente, sem qualquer outro indicativo concreto de traficância, não se afigura suficiente para embasar a condenação pelo crime descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Mateus Santana de Almeida, contra sentença que o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, por infração ao art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Em suas razões, assevera que a condenação é nula: 1) em decorrência da atuação deficitária da Defensoria Pública, que “
não indicou uma única prova sequer a ser produzida durante a instrução processual
” e “
quedou-se inerte durante toda a audiência de instrução e julgamento, ficando o recorrente completamente a mercê da acusação, que conduziu toda a audiência em conjunto com as testemunhas da forma que lhe foi conveniente
” (sic); 2) por “
afronta ao princípio ao contraditório pela apresentação de provas novas apenas quando de sua prolação, bem como a sua utilização para fundamentar a condenação do recorrente
”, uma vez que a magistrada sentenciante “
entendeu conveniente trazer o relatório do SAC-24 (Central de Monitoramento) relativo apenas e tão somente ao dia em que o recorrente foi preso “em flagrante” no intuito de demonstrar o percurso realizado por ele na noite de sua prisão
” (sic); 3) por “
inobservância do preceito legal de que o recorrente deve ser ouvido como último ato processual
”, notadamente porque “
todas essas novas informações e fatos imputados [a ele] foram apresentados apenas após a sua oitiva
” (sic).

Também alega que: 1) o depoimento dos policiais não se presta para respaldar a condenação, porque eivados de “
parcialidade, contradições e indícios de falso flagrante
” (sic); 2) “
os depoimentos inicialmente apresentados pelos referidos policiais em sede de inquérito policial, carecem de detalhes mínimos de como se deu a tal ação policial que culminou na prisão em “flagrante” do Recorrente. Ao revés disso, conforme se extrai do boletim de ocorrência lavrado, os depoimentos dos referidos policiais são simplesmente idênticos, um verdadeiro CTRL C + CTRL V
” e “
em sede de audiência de instrução e julgamento [...] assumiram outra versão, cheia de contradições e detalhes duvidosos sobre como ocorrera a prisão em flagrante do recorrente
” (sic); 3) é “
injustificável que duas autoridades policiais, que estiveram no mesmo local, participaram da mesma ação policial, deem depoimentos tão divergentes
” (sic); 4) deve ser absolvido em prestígio ao brocardo
in dubio pro reo
; 5) os laudos técnicos referente à vistoria do veículo foram juntados extemporaneamente; 6) o crime deve ser desclassificado para o do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que o “
recorrente está sendo processado nos autos do referido TCO nº 1031331-02.2020.8.11.0001 por porte de drogas para consumo sobre um fato ocorrido 01 (um) mês antes de sua prisão “em flagrante”
, não há como se desprezar a possibilidade de os supostos vestígios localizados no interior do seu veículo corresponderem a situações de consumo, mormente diante da quantidade quase imperceptível localizada
” (sic) (
Id.
94897027 - pág. 1-54).

Contrarrazões pela manutenção da sentença (Id.
94897030 - pág. 1-14
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo
(Id.
102207993 - pág. 1-15).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA

O recorrente sustenta que a condenação é nula, pois a Defensoria Pública
“n
ão indicou uma única prova sequer a ser produzida durante a instrução processual
” e “
quedou-se inerte durante toda a audiência de instrução e julgamento, ficando o recorrente completamente a mercê da acusação, que conduziu toda a audiência em conjunto com as testemunhas da forma que lhe foi conveniente
” (sic).

A preliminar não prospera.

Enquanto representou o réu, a Defensoria Pública realizou todos os atos processuais.

A defesa prévia foi apresentada tempestivamente e, na oportunidade, foram arroladas as mesmas testemunhas indicadas da denúncia, assim como requerida a liberdade provisória do réu (Id. 94896951 - pág. 1-4).

Os demais atos processuais também foram efetivados no tempo e modo devidos.

O fato de o juiz dizer na sentença que a defesa poderia ter arrolado a esposa e a sogra do réu – que presenciaram a abordagem –, para comprovar que houve abuso por parte dos policiais, é insuficiente para reconhecer a ilegalidade alardeada.

De toda sorte, a discordância do atual advogado com a estratégia adotada pelo profissional anterior não implica em nulidade.

Nesse sentido:

[...] Ademais, inexistente ilegalidade patente a ser sanada de ofício, pois, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a nulidade decorrente de inépcia da defesa técnica somente é passível de ser reconhecida caso a parte demonstre, de forma peremptória e concreta, o prejuízo que alega ter sofrido, ante a observação do princípio pas de nullité sans grief" (AgRg nos EDcl no AREsp 1.365.782/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 20/05/2019). In casu, não houve demonstração de falta ou deficiência na defesa técnica anterior, o que, consequentemente, evidencia a ausência de prejuízo. A discordância da atual Defesa técnica com os pleitos, teses e estratégias adotados ou não pelo Causídico anterior não caracteriza ausência/deficiência de defesa capaz de gerar nulidade processual. [...]
(STJ, AgRg no HC 514.429/AM, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 11/03/2021).

[...] O Superior Tribunal de Justiça possui pacífica jurisprudência no sentido de que, no campo das nulidades no processo penal, vigora o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo. Nesse contexto, foi editada pelo Supremo Tribunal Federal a Súmula n. 523, que assim dispõe: "No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu".. A simples discordância do atual Defensor com a pretensão deduzida ou não pelo defensor anterior em suas manifestações não caracteriza deficiência/ausência de defesa capaz de gerar nulidade processual (AgRg no HC 463.316/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 24/3/2020). Na hipótese, conforme foi pontuado pelo Tribunal a quo, não se comprovou a ausência de defesa em desfavor do paciente, o qual foi defendido em todas as fases do processo, com a apresentação de resposta à acusação, alegações finais e recurso em sentido estrito, além da atuação dos defensores dativos vinculados ao IDDD (Instituto de Defesa do Direito de Defesa), após a renúncia do advogado constituído, existindo, na verdade, mera discordância do impetrante com a estratégia defensiva anteriormente adotada. [...]
(STJ, HC 627.098/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021).

Desse modo, rejeito a preliminar.

É como voto.

RELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AFRONTA AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA

O recorrente argumenta que não foi respeitado o contraditório e a ampla defesa, porque o juiz de primeiro grau utilizou na condenação ‘prova nova’, consistente no “
relatório do SAC-24 (Central de Monitoramento) relativo [...] ao dia em que o Recorrente foi preso “em flagrante” no intuito de demonstrar o percurso realizado por ele na noite de sua prisão”
(sic).

Consta nos autos que o réu utilizava tornozeleira eletrônica quando foi preso em fragrante delito, porque cumpria pena no regime semiaberto.

Não há dúvida que, ao ser inserido no regime intermediário, ele foi admoestado das condições que deveria cumprir, bem como lhe foi explicado, pormenorizadamente, as regras da monitoração eletrônica.

Assim, é certo concluir que tinha pleno conhecimento de que seus deslocamentos eram vigiados.

No intuito de refutar a ocorrência do crime, a defesa sustentou que, no dia dos fatos, o réu deixou sua residência para ir até a casa de sua mãe – que se localizava nas proximidades – buscar R$ 15,00 (quinze) reais para abastecer o carro e entregar um currículo em Várzea Grande e nesse momento foi abordado pela ROTAM.

Em razão de o argumento contrariar o relato dos policiais que realizaram o flagrante, o magistrado sentenciante solicitou o relatório de monitoramento eletrônico para confirmar o itinerário do Mateus naquele dia.

No contexto, entendo que nada obsta que o juiz utilize o relatório fornecido pela central de monitoramento para comprovar ou refutar os argumentos defensivos, notadamente porque o equipamento – desde que ligado e em funcionamento – é capaz de fornecer a localização do agente com precisão.

Aliás, como consignou o magistrado sentenciante, “
não era segredo algum para as partes que o réu fazia uso de tornozeleira eletrônica, tanto que, como já dito acima, para produzir provas em outro processo, a defesa requereu que a Central de Monitoramento Eletrônico disponibilizasse o histórico de monitoramento do dia 30 de julho de 2020, enquanto que ele foi preso, nestes autos, em 17 de setembro de 2020
” (sic) (Id. 94897018 - pág. 3).

De mais a mais, a defesa não questiona a veracidade das informações do relatório de monitoramento, que serviu apenas para corroborar uma das versões fornecidas pelo conjunto de provas, conferindo a ela maior credibilidade.

Assim sendo, rejeito a preliminar.

É como voto.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL POR INVERSÃO DA ORDEM DO INTERROGATÓRIO

Apesar de aquiescer à tese suscitada pela defesa, entendo plausível, neste caso específico, não reconhecer a nulidade aventada, notadamente em razão da fragilidade probatória recolhida ao longo da instrução criminal quanto ao crime imputado ao apelante, e sobre a qual me debruço ao enfrentar o mérito recursal.

Por esta razão,
afasto
a preliminar.

MÉRITO

A denúncia imputou a Mateus o crime de tráfico de drogas, e encontra-se vazada nos seguintes termos:

No dia 17 de setembro de 2020, por volta das 04h30min, na Rua São Gonçalo, n. 236, bairro São Mateus, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado Mateus Santana de Almeida foi preso em flagrante delito por transportar e trazer consigo drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta a guarnição VTR Rotam estava em rondas pelo bairro São Mateus quando visualizou um veículo Gol, de cor branca, em atitude que os agentes reputaram suspeita, razão pela qual foi realizada aproximação para abordagem, porém o ocupante do referido carro, ora denunciado Matheus, empreendeu fuga, não obedecendo a ordem de parada.

Ato contínuo, os policiais militares realizaram acompanhamento com sinais sonoros e luminosos; nesse ínterim, o denunciado parou o veículo e se jogou ao solo, sendo abordado em frente da residência onde mora, situada no mesmo bairro.

Procedida a busca pessoal, a equipe encontrou, no bolso do denunciado, o valor de R$ 16,00 (dezesseis reais) e 02 (duas) porções pequenas de substância análoga a maconha; já na busca veicular, foi localizado no assoalho do carro meia barra de substância análoga a maconha e 10 (dez) porções de substância análoga a maconha.

Os policiais militares ainda apreenderam o veículo Gol, de cor branca, placa QCC 4896, conforme termo de apreensão de fl. 12-IP.

O laudo pericial n. 3.14.2020.69368-01, acostado às fls. 14/16- IP, concluiu que as 13 (treze) porções apreendidas, de material vegetal seco, compactado, pesando 310,76g (trezentos e dez gramas e setenta e seis centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para a presença de Cannabis sativa L.
(MACONHA)
, substância entorpecente de uso proscrito no Brasil, considerada capaz de causar dependência física e psíquica, elencada nas listas F2 e E da Portaria nº. 344/ANVISA/MS.

Em consulta aos antecedentes criminais do denunciado, descortinou-se que o denunciado
responde a outras ações penais pelos crimes de furto qualificado, roubo qualificado e receptação
, além disso,
registra condenação pelo crime de roubo qualificado
, a teor do Executivo de Pena n. 8865- 39.2019.811.0042 – código 20005825, perante o juízo da 2ª Vara Criminal desta Comarca.

Pelo narrado, tem-se que as circunstâncias da ação policial, considerando a tentativa de fuga do denunciado, o encontro de expressiva quantidade de maconha e de dinheiro, bem como seus péssimos antecedentes criminais que evidenciam que o denunciado dedica-se à criminalidade, demonstram que o denunciado comercializa drogas, dedicando-se a essa prática ilícita para auferir lucro fácil, de forma ilícita, e que o entorpecente apreendido destinava-se ao referido comércio criminoso. Assim, o caso em tela demonstra a materialidade e indícios suficientes de autoria para a configuração do crime de tráfico de drogas, de modo a dar ensejo a instauração de procedimento criminal contra o ora denunciado. [...]

(Id.
94892992 - pág. 1-3).

A natureza nociva do material apreendido em poder do réu é incontroversa nos autos, uma vez que o laudo pericial n. 3.14.2020.69368-01
a
testou positivo para maconha (Id.
94892981 - pág. 15-17
).

Na fase inquisitorial,
Marcelo Freitas Rossani descreveu o flagrante nos seguintes termos:

Que em rondas pelo Bairro São Mateus visualizou um veiculo Gol, de cor branca, em atitude suspeita; Que ao tentar fazer a abordagem o veículo empreendeu fuga, não obedecendo ordem de parada; Que foi dado início ao acompanhamento com sinais sonoros e luminosos; Que o suspeito, após parar seu veículo, jogou-se ao solo sendo abordado em frente a sua residência; Que em busca pessoal foi localizado em seu bolso R$ 6,00 (seis reais) e duas porções pequenas análogas a maconha; Que em busca veicular foi localizado no assoalho do automóvel meia barra análoga a maconha e dez porções análogas a maconha; Que diante dos fatos o suspeito foi encaminhado para a central de flagrantes de Cuiabá, com uso de algema, com um pequeno corte na testa e um hematoma em seu ombro; Que o suspeito possui diversas passagens criminais e faz uso de tornozeleira eletrônica, a qual se encontra desligada [...]
(Id. 94892981 - pág. 8-9).

Michel Tralltiman Santos Leite ratificou o depoimento do condutor da ocorrência (Id. 94892981 - pág. 10-11).

A sua vez, o réu permaneceu em silêncio (Id. 94892981 - pág. 19-21).

Em juízo, Mateus negou que a prática delitiva,
verbis
:

Juíza: [...] esses são os fatos narrados na denúncia, foi isso que aconteceu, o senhor tem [...] diferente para apresentar?

R: Não, não foi isso que aconteceu, no dia do fato ocorrido eu estava vinte e oito para vinte e nove dias na rua, eu estava preso [...] assalto, aí eu saí, [...] três dias depois esses mesmos policiais invadiram lá em casa, que não tinha dado baixa no mandado meu, aí eles me ‘pegou’ e me levaram para a delegacia, aí lá na delegacia deu baixa no meu mandado, aí nesse dia eu tinha ido lá na casa da minha mãe, era dez para a cinco da manhã, minha mãe tinha ligado no celular da minha esposa para mim ir lá buscar com ela quinze reais, que era para abastecer o carro para levar um currículo lá na RJ Frutas, lá na Várzea Grande, que a amiga da minha esposa ia arrumar um serviço para mim, quando eu peguei o dinheiro com minha mãe, que eu virei à direita, eu parei de frente com ele, eu continuei indo, aí fizeram meia volta e foram atrás de mim, aí deu sinal de parada para mim, eu parei na porta da minha casa, aí foram e me revistou, um dos policiais era o policial que já tinha me prendido em um roubo,
aí ele pegou e me revistou, eu não estava com nada
, o short que eu estava era de dormir, que nem bolso tinha, aí eles foram e chamaram minha esposa, minha esposa e minha sogra saiu lá na frente, falou se podia revistar o carro, eu falei que podia, aí foram e revistaram o carro tudinho e entraram lá para dentro da minha casa, entraram para dentro de minha casa, ficaram um pouco lá e voltaram, depois que eles entraram na minha casa e voltaram eles vieram e me algemaram, eu perguntei para ele o motivo de estar sendo algemado, aí ele mandou eu calar a boca, perguntou para mim onde tinha uma boca de fumo que eu seu não desse a boca de fumo ele ia me complicar, ele sabia que eu estava há poucos dias na rua, entendeu?, pegou e me colocou dentro da viatura e saíram rodando comigo no bairro, ficou andando comigo nas ruas do bairro e me levou para a delegacia; chegando lá na delegacia do Verdão, na DERF, eu fiquei no canto lá, aí um deles veio conversar comigo, perguntou se era eu que estava envolvido com roubo de carro [...] eu falei: “porque eu estou preso”, ele falou: “você vai saber”, “tranquilo”, aí ele pegou e
o delegado foi e me chamou lá, aí ele mostrou um pedaço de maconha para mim e um copo descartável com cisco de maconha, eu perguntei para ele porque estava fazendo isso comigo, que eu não era traficante, que não tinha droga comigo, eles não pegaram droga comigo, entendeu?, aí ele pegou e falou que ia me complicar, que ia ficar preso [...], já que pelo roubo eu não fiquei preso, agora da droga eu ia ficar preso, entendeu?

Juíza: Como que é o nome desse policial?

R: Eu não sei o nome dele, porque lá na hora que me pegaram lá, ele não estava com o nome na farda.

Juíza: Ele já tinha prendido o senhor antes?

R: Sim, ele já me prendeu antes, uma vez que preso no roubo foi ele que me prendeu [...].

Juíza: O senhor pode dar as características dele:

R: Sim, é um baixinho, gordinho, fortinho; lá na delegacia na hora que eu perguntei para ele o motivo de ele estar fazendo isso comigo, ele mandou eu calar a boca senão ia me bater, e eu tive que ficar quieto, lá na delegacia eu nem fui ouvido, ele não deixou eu nem ser ouvido lá, eu nem fui ouvido na delegacia.

Juíza: Quando o senhor foi abordado o senhor estava indo onde?

R: Eu tinha ido na casa da minha mãe, que é na esquina da minha casa, que é uns mil metros, mil e quinhentos metros, minha mãe tinha ligado e falado com minha esposa [...] para mim ir lá na casa dela pegar quinze reais, que era para abastecer o carro para ir lá na RJ Verduras na Várzea Grande levar um currículo.

Juíza: E porque o senhor foi de carro na sua mãe [...]?

R: Porque é uma esquina na outra, é uns mil metros.

Juíza: Então precisava?

R: Para ir mais rápido.

Juíza: O senhor não falou que estava sem combustível?

R: Sim, estava sem combustível o carro, por isso que eu fui pegar o dinheiro lá na minha mãe para abastecer o carro, o carro estava na reserva.

Juíza: Então o senhor nega que estivesse traficando e a droga foi plantada pela polícia, é isso?

V: Eu nego, eu não sou traficante não, a senhora pode olhar meus processos, meus processos é de roubo, sempre fui réu confesso, assumi meus erros, agora fizeram isso aí comigo para me complicar.

MP: [...] o senhor disse que o policial falou que se o senhor não fizesse alguma coisa lá, que eu não entendi direito, era para o senhor dizer onde tinha uma boca de fumo, que senão ele [...] complicar a vida do senhor, o que ele queria mesmo, eu não entendi, o que o policial queria do senhor que ele ia na boca de fumo, que era para o senhor dizer para ele onde tinha uma boca de fumo, o senhor pode esclarecer melhor isso aí, eu não entendi direito?

R: Sim, a questão foi o seguinte, eu tinha virado a rua da casa da minha mãe e bem na esquina eu me deparei com eles, eu continue seguindo reto na rua da minha casa, aí eles pegaram e fizeram o balão na esquina e foram atrás de mim, eu estava chegando em casa já, estava uns trezentos metros da minha casa e eles deram ordem de parada, eu parei o carro na porta de casa, o portão estava aberto, eu parei o carro na porta da minha casa e desci com a mão na cabeça, estava com um short de dormir no dia, aí pegou e me revistou e pediu quem estava na casa, falei que estava minha esposa, minha sogra e meus filhos, aí pediu para chamar, eu chamei minha esposa, minha esposa já pegou e saiu lá fora com minha sogra [...], aí pediu para revistar o carro, falei que podia revistar, eles revistaram o carro tudinho e perguntou se podia fazer uma revista na casa, [...] eu falei que podia, eles entraram lá dentro e eu fiquei lá fora com um dos policiais, tinha três, aí ficaram lá dentro da minha casa [...] e voltaram e perguntou para mim onde tinha uma boca de fumo, para mim falar porque senão ele ia me complicar e já pegou e me algemou, eu falei que não sabia, eu estava há vinte oito, vinte e nove dias na rua [...], aí pegou. me algemou e colocou dentro da viatura, eles deram um balão comigo nas ruas do bairro perguntando onde era a boca de fumo, eu falei que não sabia aí me levou para a delegacia, lá para a DERF do Verdão, não sabia nem porque estava sendo preso, aí lá na delegacia...

MP: Eu não entendi, ele queria que o senhor ensinasse para ele, eles mandaram o senhor parar, não foi?

R: Eles mandou eu parar.

MP: Eles falam que mandou o senhor parar, o senhor não parou, foi parar lá na frente da sua casa, lá o senhor parou, eles queriam que o senhor ensinasse para eles onde que tinha uma boca de fumo, é isso?

R: Sim, foi isso que aconteceu.

MP: Para que, eles queriam comprar drogas para eles [...]?

R: Não, não sei o que eles ‘queria’, era para entregar, falou que era para entregar uma boca de fumo que senão ele ia me complicar, eu falei que não sabia onde tinha uma boca de fumo, que eu tinha recentemente saído lá do presídio, aí pegou e me levou lá para a delegacia.

MP: Eles queriam que o senhor falasse onde tinha uma boca de fumo para eles irem lá fazer prisões?

R: É fazer a prisão em uma boca de fumo.

MP: O senhor não soube dizer aí ele prendeu o senhor?

R: Sim, aí pegou, eu já estava preso, já estava na mão deles, eles já estavam comigo algemado dentro da viatura e o outro policial estava no carro.

MP: O senhor conhecia esses policiais antes?

R: Sim, um dos policiais que estava na guarnição.

MP: O senhor não soube dizer o nome dele, como que o senhor conhecia ele?

R: Não, eu conheço ele de vista, porque teve um deles que entrou na minha casa dois dias depois que eu saí do presídio, ele entrou lá na minha casa, não tinha dado baixa no mandado de prisão meu, aí eles foram lá para me pegar, eles pegaram e bateram palma, falaram tudinho, aí eu saí na porta, que eu saí na porta e vi ele, ele apontou a arma para mim, e mandou eu ir para o portão, aí eu fui no portão com a mão na cabeça e perguntei o que estava acontecendo. [...]
(Id.
94896969 - pág. 1).

O PM
Marcelo Freitas Rossani
confirmou que na abordagem do réu a polícia encontrou drogas:

MP: Nós gostaríamos de ouvi-lo sobre um flagrante que sua equipe teria conduzido no dia 17 de setembro do ano passado, 2020, por volta de quatro horas e trinta minutos, na Rua São Gonçalo, n. 236, Bairro São Mateus, em Cuiabá, nessa ocasião os senhores teriam prendido em flagrante, em decorrência desses fatos ele está sendo processado pelo crime de tráfico de drogas, o senhor se recorda de nesta data ter conduzido essa pessoa?

T: Sim.

MP: O senhor pode esclarecer para o juiz os motivos da prisão, as circunstâncias em que o fato ocorreu, por favor?

T:
Por volta das quatro e meia da manhã nós estávamos em patrulhamento ali pelo Parque São Mateus avistamos o veículo em [...] suspeita e decidimos abordar, ele, ao perceber os sinais sonoros e luminosos para parar e fazer a abordagem, fez acelerar o veículo, entrou por dentro do bairro, indo parar em sua residência e ao descer do carro já se jogou no chão, na busca veicular foi localizado droga
.

MP: Os senhores chegaram a fazer busca pessoal também?

T: Sim.

MP: Nessa busca pessoal foi encontrado algo de ilícito com ele?

T: Que me recordo não.

MP: Na busca veicular o senhor disse que encontrou o que mesmo?

T: Drogas.

MP: O senhor consegue se recordar que tipo de droga que era, a quantidade aproximadamente, como que isso estava embalado, se era um porção única, se eram porções?

T: Não, não recordo.

MP: O senhor que fez essa busca veicular ou foi algum colega?

T: Não, foi outro policial.

MP: Outro policial, o senhor só se recorda que foi encontrado droga no carro?

T: Isso.

MP: O senhor se lembra o que ele teria dito na ocasião para explicar essa droga que foi encontrada no carro?

T: O que ele disse?

MP: É, ele deu alguma explicação sobre a origem, destino [...] dessa droga, se ele admitiu que a droga era dele mesmo, se ele imputou essa droga à terceiro, a alguma outra pessoa?

T: Não, eu não recordo.

MP: O senhor só lembra com certeza que então mandou parar, não parou, depois parou mais a frente e na busca veicular encontrou uma quantidade de droga, mas não lembra a quantidade que era?

T: Não, não recordo.

MP: Sim, o senhor não recorda da quantidade, né?

T: Exato.

MP: [...]?

T: Sim, da sequência das ações sim. [...]

Juíza: O senhor já tinha feito a prisão dele antes?

T: Por um mandado de prisão.

Juíza: Só em cumprimento a mandado de prisão?

T: Isso
.

Juíza: Fora isso nunca tinha visto ele antes?

T: Não
. [...]
(Id.
94896969 - pág. 1).

O depoimento de Michel Tralltiman Santos Leite auxiliou na compreensão do caso:

MP: Nós gostaríamos de ouvi-lo sobre um flagrante que sua equipe teria conduzido no dia 17 de setembro do ano passado, 2020, por volta de quatro horas e trinta minutos, na Rua São Gonçalo, n. 236, ali, Bairro São Mateus, em Cuiabá, na ocasião os senhores teriam prendido em flagrante a pessoa de Mateus Santana de Almeida e em decorrência desses fatos ele está sendo processado pelo crime de tráfico de drogas, o senhor se recorda de nesta ocasião ter conduzido essa pessoa?

T: Sim, sim senhor.

MP: O senhor pode esclarecer para o juiz os motivos da prisão, as circunstâncias em que o fato ocorreu, por favor?

T: Sim, a nossa equipe estava em rondas ali nas proximidades da Jacques Brunini com aquela Beira Rio, sentido ali Porto, aí ‘entramos para dentro’ do São Mateus e começamos a patrulhar por dentro do bairro São Mateus ali, aí [...] um veículo Gol vindo de uma rua, aí quando fomos em direção a ele, o veículo até então não tinha percebido a presença da viatura, no momento que a gente ligou o giroflex para fazer a abordagem do veiculo devido ser quatro e meia da manhã, foi estanho o veículo ali por ser quatro e meia da manhã rodando ali pelo bairro, aí quando a gente ligou o giroflex par abordar o veículo ele acelerou e começou a tentar [...] para dentro do bairro, haja vista que nossa viatura é um veículo maior que um Gol, aí ele começou a entrar naquelas ruas ali no Bairro São Mateus, são ruas estreitas, ele tentou evadir da viatura, até o momento que ele chegou na própria residência dele; ele começou a costurar o bairro e voltou para a própria [...], entrou de uma vez derrubando até o portão da casa dele, o carro dele ficou entre o quintal dele, ele derrubou o portão, no mesmo momento que agente chegou atrás [...] desceu do carro se jogando ao solo [...] gritando com a família dele, tinha familiares dele [...] no quintal bebendo bebida alcoólica, escutando música, demos a detenção dele, né?,
a revista pessoal dele, vimos que ele não estava com nenhuma arma de fogo, aí continuamos a revista tudo, identificamos que ele tinha dois chips, que eles falam, de maconha no bolso dele, eram dois ou três, continuamos prosseguindo a revista veicular dele, que foi onde a gente localizou mais entorpecente dentro do veículo dele.

MP: A busca pessoal foi o senhor que fez?

T: Isso, foi eu [...], porque no dia eu era o quarto homem, que é responsável pela busca pessoal
.

MP: Então o senhor recorda de ter encontrado dois chips que o senhor fala de droga com ele [...]?

T: Isso, estava no bolso dele, no short dele, o restante estava no carro que estava dirigindo, só que estava no assoalho, no chão, do lado do motorista, estava no assoalho assim, ele ainda tentou jogar o tapete por cima para tentar tampar, ainda na revista a gente tira tudo, a gente localizou o resto, tentou jogar o tapete por cima para tampar.

MP: Essa droga que foi encontrada no veículo o senhor lembra a quantidade dela [...]?

T: Então, a quantidade é isso que está no BO mesmo, o BO que está arrolado aí, é isso mesmo,
é um pedaço de maconha mais uns dez, doze, chips, que já estava pronto para comercialização
, que agora eles falam que cortam [...], aí embrulham em papel filme e fala que é chip, agora não é mais porção, usa esse chi, dá um valor fixo para o cliente [...], eles falam que é vinte e cinco reais cada pedaço.

MP: Entendi, o senhor lembra que droga que era?

T: Era maconha.

MP: Então o senhor disse que quando ele visualizou, que ligaram o giroflex, aí ele acelerou o carro?

T: Isso, aí ele [...] costurado pelo bairro ali, o bairro ali é tudo [...] no período noturno aí não tinha movimento nenhum, quando a gente patrulha lá durante o dia tem muita criança, muita mulher, muitas pessoas, transeuntes na rua e as ruas são muito estreitas, a gente só não perdeu ele no acompanhamento porque justamente pelo horário, como não tinha ninguém na rua, a gente teve mais facilidade para manobrar a viatura em acompanhamento a ele até quando a gente conseguiu abordar, ele já chocando o veículo dele no portão da casa dele.

MP: Ele assumiu ali na hora para vocês, ele assumiu que a droga era dele ou ele negava [...] alguma outra pessoa?

T: Não, não, ele assumiu que era dele, aí quando a gente fez a checagem dele foi identificar que ele já é bem conhecido da polícia por roubo, tráfico [...], em torno daquele Cartório do 6º Ofício roubo de veículo, furto, é tudo ele que pratica, ele e os amigos dele, ele é bem conhecido.

MP: O senhor disse que na hora ele assumiu que a droga era dele ali para vocês, né?

T: Sim.

MP: Mas ele chegou a admitir que estava traficando ou não, o que ele disse, ele chegou a dizer qual a destinação que ele daria a essa droga?

T: Então doutor, no caso como a gente já, como a gente procedeu, ali no caso, assim que a gente decidiu abordar ele, a gente fez a varredura no perímetro onde ele poderia ter dispensado mais alguma coisa, aí a gente fez [...] dele, como já estava em posse de entorpecente a gente fez o algemamento dele, aí fez a checagem para ver se estava com algum mandado em aberto [...], aí tem a identificação, que a gente identificou que tinha mais substância entorpecente dentro do veículo, fizemos a apreensão do veículo [...], a delegacia, o CISC, para fazer, ali no CISC do Verdão, e como tinha familiares nessa residência a gente não prolongou ali, próximo dali, por ser um bairro muito família, toda ocorrência envolvendo ali no bairro, a gente tenta tirar o suspeito, o criminoso, rapidamente dali [...]. como já estava tendo uma festa na casa dele, a gente [...] mais rápido possível do local ali já.

MP Ok, quer dizer então que os senhores não chegaram a ficar conversando muito com ele, uma vez que pegaram a materialidade ali [...] já levaram ele com o material apreendido lá par a delegacia e já deixaram lá?

T: Geralmente é aquele tempo necessário [...] da revista pessoal, a gente faz a checagem, a gente tenta fazer a checagem ou por CIOSP ou por rádio, aí fomos fazer a parte da revista veicular dele, aí a gente faz a checagem do veículo, veículo clonado, veículo furtado, roubado, veículo acho que era da mulher dele, era de algum parente dele [...], nesse decorrer de tempo aí a gente leva mais ou menos quinze, vinte minutos [...], aí o que a gente fez, o conduzido já na viatura [...], o caminho inverso que ele fez com a viatura no caso, para ver se ele tinha dispensado [...], as ruas são estreitas, muitas curas, a gente ainda [...] a gente acredita que ele [...] algo mais, não só droga, poderia ter dispensado arma também, ele tem muitas passagens, depois da checagem dele a gente viu [...] sempre roubo com arma de fogo [...] só que a gente não localizou nada, só no bolso dele e no veículo, posterior a isso a gente foi para a delegacia mesmo. [...]
(Id.
94896969 - pág. 1).

Não obstante os fundamentos elencados na sentença, não há provas para amparar a condenação do réu pelo crime de tráfico que lhe foi imputado na denúncia.

O conjunto probatório demonstra que os policiais estavam em patrulhamento de rotina quando visualizam um veículo que, em razão do horário, foi considerado suspeito.

Diante da ordem de parada o condutor tentou se evadir; contudo, foi abordado quando parou em frente a sua residência.

Na revista pessoal e veicular, os policiais encontraram algumas porções de maconha, com peso total de
310,76g
(trezentos e dez gramas e setenta e seis centigramas).

A respeito da apreensão,
Marcelo Freitas Rossani contou para o juiz que o réu, “
ao perceber os sinais sonoros e luminosos para parar e fazer a abordagem, fez acelerar o veículo, entrou por dentro do bairro, indo parar em sua residência e ao descer do carro já se jogou no chão, na busca veicular foi localizado droga”.

À sua vez, Michel Tralltiman Santos Leite
explicou que revistou o réu e encontrou dois ou três ‘chips’ que “
estavam no bolso dele, no short dele”.
Também esclareceu que
“o restante estava no carro que estava dirigindo, só que estava no assoalho, no chão, do lado do motorista, estava no assoalho assim, ele ainda tentou jogar o tapete por cima para tentar tampar, ainda na revista a gente tira tudo, a gente localizou o resto, tentou jogar o tapete por cima para tampar”.

Embora a defesa insista tudo não passa de uma armação da polícia, nada respalda a tese.

O fato de Marcelo ser o policial que anteriormente cumpriu um mandado de prisão contra o réu não autoriza presumir que o incriminou na abordagem policial.

Sequer as pequenas discrepâncias entre os depoimentos prestados pelos policiais militares na fase investigativa e na judicial coloca em dúvida a apreensão do entorpecente.

Como visto, o flagrante ocorreu em 17-9-2020 (Id.
94892981 - pág. 2) e os polícias foram ouvidos em juízo apenas
em 25-2-2021 (Id.
94896971 - pág. 1).

O decurso de tempo somado ao considerável número de atendimentos realizados no período justifica o perdimento de alguns detalhes, notadamente quando o agente estatal não foi diretamente responsável pela localização da droga, como é o caso de Marcelo, que pouco se recordou da apreensão.

Ainda que haja alguma inconsistência nos depoimentos prestados, certo é que a essência dos fatos não restou alterada. Em ambas as fases, os policiais relataram que o réu trazia com ele certa quantidade de maconha e que a maior parte estava no interior do veículo.

Convém ressaltar que os
depoimentos
dos
policiais
prestados em juízo constituem
provas idôneas,
notadamente quando
não existe dúvida quanto à imparcialidade dos agentes e a defesa não demonstra o contrário.

Neste Tribunal, a questão encontra-se pacificada no Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no mesmo sentido:

[...] Ademais, "Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal." (AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.619.050/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/4/2020, DJe 4/5/2020). [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1683073/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 19/10/2020).

[...] Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1211810/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019).

Além disso, a perícia realizada encontrou resquícios de maconha no automóvel (Laudo pericial n. 3.14.2020.70617-01 - Id. 94896992 - pág. 1-5), o que, no mínimo, desacredita a alegação de Mateus de que nada de ilícito foi encontrado pelos policiais.

Não prospera a alegação de que a prova pericial é imprestável, porque trazida aos autos após o encerramento da instrução processual, principalmente porque foi oportunizado às partes se manifestar sobre o laudo.

A jurisprudência corrobora o entendimento:

[...] Não se há falar em prova nula, em decorrência da juntada tardia do laudo pericial, tendo em vista que a Defesa teve assegurada a observância do princípio de extração constitucional do devido processo legal, e dos seus consectários lógicos, quais sejam, do contraditório e da ampla defesa, materializados na apresentação da peça de "alegações finais", por meio da qual se exerceu, nos termos legais, a sua defesa. Deve prevalecer, in casu, a decisão monocrática, na qual se aplicou o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual não se reconhece eventual nulidade caso não haja o reconhecimento de prejuízo à autodefesa. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1056170/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018).

Embora a apreensão de drogas em poder do réu seja inquestionável, a partir das provas angariadas não se pode confirmar sua destinação mercantil ou mesmo que a conduta dele se amolda a outra situação prevista no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Como dito alhures, a apreensão do entorpecente aconteceu em uma abordagem de
rotina
.

A quantidade de droga não é expressiva e com ele não foram encontrados apetrechos comuns à traficância, como balança de precisão, por exemplo.

Apesar de os policiais informarem que o réu tem envolvimento em outros crimes, não se tem notícia de denúncias prévias da participação dele no comércio de substâncias ilícitas.

Também não
há informações a respeito de campanas ou qualquer outro tipo de averiguação voltada à identificação do tráfico.

A mera localização de entorpecente, sem qualquer outro indicativo concreto de traficância, não se afigura suficiente para embasar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Frise-se que, em razão
“da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada sua natureza equiparada à dos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada na plena certeza quanto a sua perpetração, com base em provas contundentes e incontroversas”
(TJMT – Ap nº 33336/2017 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 9.8.2017).

Não se pode olvidar que é incumbência do Ministério Publico comprovar a ocorrência do crime e sua autoria.

A singela presunção de que o réu é traficante não basta para condená-lo, notadamente, diante das provas anêmicas que foram produzidas no
iter
processual, que demonstram apenas que, com ele, a polícia encontrou certa quantidade de droga.

Diante desse contexto, concluo que não foram trazidos aos autos elementos suficientes de prova, que sejam convincentes e seguros quanto à traficância imputada ao apelante.

Com efeito
, impõe-se a desclassificação do tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Ao caso, aplicáveis os seguintes arestos deste Tribunal:

“Não existindo prova suficiente de que a droga apreendida em poder do acusado tinha como destino o comércio de entorpecentes, revela-se inadmissível a condenação às sanções do art. 33 da Lei n. 11.343/06, motivo pelo qual a conduta descrita na exordial deve ser desclassificada para o delito de uso de substâncias entorpecentes.”
(TJMT, N.U 0011316-89.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 11/07/2019).

“A prova, para ensejar uma condenação, máxime quando se trata de penas acerbas como aquelas aplicadas ao crime de tráfico de entorpecentes, equiparado a hediondo, há de ser cristalina e convincente, pois, ao revés, se faz imperiosa a absolvição do réu, em vassalagem ao princípio do in dubio pro reo.”
(Ap. 97377/2017, Des. Alberto Ferreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, 10/04/2018).

Com essas considerações,
provejo

o recurso interposto por Mateus Santana de Almeida e desclassifico o crime de tráfico (art. 33 da Lei n. 11.343/2006) para a conduta prevista no art. 28 da Lei de Drogas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/11/2021